Tribunal: TJDFT
Processo: 0007493-68.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.

2. A mera irresignação da parte com o resultado do julgamento não é suficiente para configurar o vício suscetível de integração e ultrapassa os limites da via dos aclaratórios.

3. O debate das questões devolvidas restaram exauridas por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência de qualquer erro material, omissão ou contradição, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. Embargos desprovidos.